Tribunal: TJDFT
Processo: 0711541-85.2021.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. CURADORIA AUSENTES. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. NATUREZA DA CONTA.
I – Nos termos do art. 854, §3o, inciso I, do CPC, é ônus da parte devedora comprovar que as quantias bloqueadas em sua conta-corrente são impenhoráveis.
II – O pedido da curadoria de ausentes, de expedição de ofício à instituição financeira em que ocorreu o bloqueio de numerário pelo sistema Sisbajud, para verificar a natureza da conta-corrente da executada, deve ser indeferido, uma vez que é dever da parte executada comprovar que as quantias bloqueadas são impenhoráveis. Decisão mantida.
III – Agravo de instrumento conhecido e desprovido. Agravo interno prejudicado.